Tribunal: STF
Processo: HC 182154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 563.744, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.09.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Helena/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 563.744, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente foi preso em alegada flagrância delitiva no dia 12.09.2019. Sua prisão foi renovada (segundo as Autoridades Coatoras), pela última vez no dia 26.11.2019”. Sendo assim, a custódia cautelar “superou 90 (noventa) dias e não foi reapreciada pelo Juízo prolator da decisão, de ofício e de forma motivada”, o que violaria o disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.
    4. Prossegue a narrativa para sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se considerar que o STJ assentou que, “a se considerar que o acusado foi preso em 12/9/2019, a decisão acima foi prolatada dentro do prazo determinado no parágrafo único do art. 316 do CPP (em 26/11/2019)”. Além disso, “o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:
    “[...]
     A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Dito de outra forma, a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela. 
    Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5º do art. 282 do CPP, para estabelecer que ‘o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’. 
    A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’. 
    Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original. 
    Na hipótese, o Tribunal a quo assim analisou a questão (fls. 20-21, grifei): 
    Não assiste razão ao impetrante. 
    Como visto, a alegação do impetrante é que o constrangimento ilegal advém da falta de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente passados mais de 90 dias, o que viola a redação do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Ocorre que, como já dito por ocasião do da apreciação do pedido liminar, compulsando os autos verifica-se que houve reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente quando, nos autos nº 0002999-76.2019.8.16.0150, em 26.11.2019 (ou seja, dentro do prazo de 90 dias da prisão preventiva ocorrida em 12.09.2019) o Magistrado, fundamentadamente, concluiu pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva e consequente necessidade da manutenção da segregação (mov. 13.1). Nesse mesmo sentido, inclusive, foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, in verbis: 
    ‘(...) Isto pois, ao contrário do alegado, houve a efetiva reanálise da prisão preventiva quando da r. decisão que denegou o pedido de revogação da prisão temporária de Élio, conforme verifica-se da decisão de mov. 13.1 nos autos de n.º 0002999-76.2019.8.16.0150. 
    Ademais, cumpre destacar que a nova redação do art. 316 do CPP, ao prever como obrigação do magistrado a reanálise da prisão preventiva por ele decretada, após o prazo de 90 dias, busca cumprir os mandamentos de fundamentação das decisões judiciais e ultima ratio da prisão preventiva, evitando a existência de prisões cautelares desnecessárias. 
    Ocorre que, lei processual penal que é, a norma do art. 316 do CPP deve ser interpretada à luz dos princípios da tipicidade e instrumentalidade das formas, eficácia dos atos processuais, conservação dos atos processuais e pas de nullité sans grief, de forma que, para além de sua determinação literal, deve-se analisar se o direito prescrito pela norma foi efetivamente resguardado. 
    É o caso dos autos, tendo em vista que, em que pese a decisão proferida ao mov. 13.1 nos autos de n.º 0002999-76.2019.8.16.0150, pelo Juízo a quo, não tenha sido prolatada de ofício, e sim a partir de pedido de revogação de prisão, efetivamente analisou a prisão preventiva do paciente e entendeu como hígidos e atuais os requisitos ensejadores da medida, de forma que o direito protegido pelo art. 316 do CPP restou devidamente resguardado. 
    Confira-se: 
    [...] 
    Dessa forma, havendo reapreciação da prisão, ainda que a pedido da parte interessada, não há que se falar em descumprimento ao novel artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem, confirmando a decisão liminar proferida. 
    Com efeito, em análise perfunctória – inerente a este momento processual – noto que, ao examinar o pedido de relaxamento da prisão – aviado pela defesa, sob o argumento de que seria nulo o mandado de busca e apreensão – o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar. É o que se infere dos seguintes trechos (fl. 55, destaquei): 
    [...] 
    Diante de todo o exposto, inexiste constrangimento ilegal no cumprimento do mandado de busca e apreensão, logo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada. 
    Ademais, no que diz respeito aos argumentos acerca da droga apreendida na residência do requerente, verifica-se que tal análise já foi feita no momento em que foi decretada a prisão cautelar, não havendo nenhuma alteração fática e jurídica dos argumentos que autorizaram o decreto prisional. 
    Note-se, por fim, que o petitório se baseia unicamente em tentar afastar a responsabilidade penal do requerente, não havendo nenhum documento que possa demonstrar as alegações do Defensor, constando, tão somente, os argumentos que, neste momento, não são suficientes para revogar o decreto prisional que está devidamente fundado em indícios da autoria delitiva, e da necessidade do acautelamento para resguardar a ordem pública. 
    Observo, ainda, que, a se considerar que o acusado foi preso em 12/9/2019, a decisão acima foi prolatada dentro do prazo determinado no parágrafo único do art. 316 do CPP (em 26/11/2019). 
    Assim, a um primeiro olhar, uma vez que o referido Juízo, dentro do prazo legal, reavaliou a necessidade da prisão preventiva e entendeu permanecerem hígidos os motivos que embasaram a sua decretação, não há, primo oculi, ilegalidade flagrante a exigir o deferimento da medida de urgência. 
    […].”
    9. Quanto ao mais, verifico a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Fato que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator